Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-16.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Invalidez permanente da mutuária. Termo inicial do prazo prescricional na data em que concedida a aposentadoria por invalidez (Súmula 278 do STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ). Prazo prescricional decenal, a partir da vigência do CC/2002. Regra de transição do art. 2.028 do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Invalidez permanente da mutuária. Termo inicial do prazo prescricional na data em que concedida a aposentadoria por invalidez (Súmula 278 do STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ). Prazo prescricional decenal, a partir da vigência do CC/2002. Regra de transição do art. 2.028 do CC. Prescrição verificada. Sentença de extinção mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001045956
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1001352-16.2017.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante MARIA DE LOURDES ANGELO DE SOUZA, é apelada COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001352-16.2017.8.26.0572
Voto no 8944 (RI)
Pág. 2/4
VOTO No 8944
No Processo - Classe:
1001352-16.2017.8.26.0572 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Joaquim da Barra
MM Juiz de 1o Grau:
Ewerton Meirelis Gonçalves
Partes:
Apelante: Maria de Lourdes Angelo de Souza
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Invalidez
permanente da mutuária. Termo inicial do prazo
prescricional na data em que concedida a aposentadoria
por invalidez (Súmula 278 do STJ), permanecendo suspenso
entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do
pagamento da indenização (Súmula 229 STJ). Prazo
prescricional decenal, a partir da vigência do CC/2002.
Regra de transição do art. 2.028 do CC. Prescrição
verificada. Sentença de extinção mantida. RECURSO
IMPROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pela autora em oposição à r.
sentença de fls. 32/34, proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança
cumulada com Quitação de imóvel e Repetição de Indébito, a qual reconheceu de ofício
a prescrição da pretensão da autora e extinguiu o feito com resolução do mérito e em
razão da revelia da requerida, deixou de condenar a autora ao pagamento das verbas da
sucumbência.
Segundo o alegado, não houve prescrição, eis que se tratava de
obrigação de trato sucessivo e o prazo prescricional somente seria iniciado com o
pagamento da última prestação, o que ocorreu depois do ajuizamento da ação em
fevereiro de 2018.
De acordo com as razões do recurso, a autora firmou contrato de
financiamento habitacional, com previsão de quitação do saldo devedor em caso de
invalidez permanente do mutuário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001352-16.2017.8.26.0572
Voto no 8944 (RI)
Pág. 3/4
Por conseguinte, os valores cobrados a partir da concessão da
aposentadoria por invalidez em 7/12/1999 deveriam ser restituídos em dobro.
O recurso foi regularmente processado, isento de preparo e sem
resposta.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em 5/8/1998, a autora firmou contrato com a CDHU para a aquisição
de imóvel (fls. 8/14), constando na cláusula 5a que em caso de morte ou invalidez
permanente ocorreria a quitação do financiamento pelo agente financiador.
Na circunstância do processo, a autora se aposentou por invalidez em
7/12/1999 (fls. 15) e deu entrada ao pedido de abertura do sinistro em 12/7/2005.
O pedido de quitação do contrato foi negado pela requerida em
29/7/2005 (fls. 16/17), eis que o afastamento da autora no trabalho ocorreu em 5/3/1999,
evidenciando a existência de doença pré-existente.
Dentro desse quadro, a autora aforou a presente ação, em 27/4/2017,
postulando a declaração de quitação do contrato e a condenação da requerida a restituir
em dobro todos os valores cobrados a partir a aposentadoria ocorrida em 7/12/1999.
De início, cumpre observar que não se aplica ao caso a prescrição
ânua, prevista no artigo 206, § 1o, inciso II, do CC, eis que a mutuária não é segurada,
mas beneficiária do seguro estipulado pela CDHU no contrato de financiamento
habitacional (REsp 233.438/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001352-16.2017.8.26.0572
Voto no 8944 (RI)
Pág. 4/4
Destarte, o seguro habitacional pela morte do comprador é regido pela
regra geral prevista no artigo 205 do CC, ou seja, prazo prescricional para a propositura
da ação pelo beneficiário em desfavor da seguradora é de dez anos (REsp 1.694.257/SP
e 1.551.546/SP).
Aliás, consoante a jurisprudência consolidada do E. STJ, o termo
inicial do prazo prescricional é a data em que concedida a aposentadoria por invalidez
(Súmula 278 do STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data
da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ), ou seja, entre 12/7/2005 e
29/7/2005.
Cumpre observar também que iniciando o prazo prescricional na
vigência do CC/1916 e havendo a redução pelo CC/2002 prazo vintenário do artigo
177 do CC/1916 para o prazo decenal do artigo 205 do CC/2002 - aplica-se a regra de
transição prevista no artigo 2.028 do CC/2002, sendo o termo inicial da contagem do
prazo o dia 11/1/2003 (AgRg no REsp 1.335.993/DF).
Portanto, iniciando o prazo prescricional decenal em 11/1/2003 e
considerando o período de suspensão de 17 dias, tem-se que o prazo final para a
distribuição da ação era 28/1/2013.
A ação somente foi ajuizada em 27/4/2017. Destarte, com outro
fundamento, a r. sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, deve
ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora